Tribunal: TJSP
Processo: 2233974-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ação de exigir contas – Primeira Fase – Procedência – Não acolhimento das alegações do autor, mas mera determinação de apresentação de contas em forma mercantil - Contrato de Repasse de Recursos Externos com posterior utilização para amortização de dívidas de empresas - Discordância acerca da autorização concedida para tais amortizações – Interesse em obter pronunciamento judicial quanto a

Ementa:
ação de exigir contas – Primeira Fase – Procedência – Não acolhimento das alegações do autor, mas mera determinação de apresentação de contas em forma mercantil - Contrato de Repasse de Recursos Externos com posterior utilização para amortização de dívidas de empresas - Discordância acerca da autorização concedida para tais amortizações – Interesse em obter pronunciamento judicial quanto a correção dos lançamentos efetivados na conta – Prescrição da pretensão de prestação de contas de operações encerradas no ano de 2008 – Não cabimento de condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.